Tribunal: STF
Processo: Pet 12018
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Petição apresentada por Anderson Jose Nasser Dias, por meio da qual propõe “medida cautelar para efeito suspensivo”, contra decisão proferida pelo Relator da Apelação nº 5000804-53.2023.8.13.0707, da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que conferiu efeito suspensivo à apelação em mandado de segurança.



    O Requerente informa que ajuizou mandado de segurança em face do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, com o objetivo de ver reconhecido seu direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, nos termos do Tema 942 da repercussão geral.



    Informa que a segurança foi concedida, mas o INPREV recorreu, alegando, em suma, a impossibilidade de conversão de tempo especial em comum por cuidar-se de tempo ficto vedado pelo art. 40, §10, da CF/88 e que o STF não examinou no referido Tema 942 a contribuição para custeio da aposentadoria especial, de modo que o referido julgado da Suprema Corte não lhe seria aplicável. 



    Aduz que não desconhece a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que é necessário o esgotamento das instâncias e, no caso de recurso extraordinário, o juízo positivo de admissibilidade, para se acionar o STF, mas que, em razão da excepcionalidade da situação este Tribunal tem admitido a concessão da medida cautelar, como é o caso dos autos.



    Alega que, no caso, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à apelação haja vista que não foi demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 489, §1º, VI). Afirma, também, que a decisão questionada ofende a autoridade desta Corte nos Temas 942 e 1019 (CPC, art. 927, III). 



    Sustenta a necessidade de preservar o seu direito à aposentadoria concedida no processo originário, visando evitar dano iminente ao autor, com retorno à atividade e danos pessoal, emocional, moral e patrimonial.



    Ao final requer "seja provido e concedido o efeito suspensivo desta decisão do Relator, juiz de direito convocado ROBERTO APOLINÁRIO DE CASTRO, nos autos da apelação no processo n. PJe 5000804-53.2023.8.13.0707, junto à 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, até o trânsito em julgado naquele processo. " (eDOC 1, p. 37).



    Requer, ainda, o benefício da gratuidade da justiça.



    É o relatório. Decido.



    De início, defiro o requerimento de gratuidade de justiça. 



    A presente ação não merece ser conhecida. 



    Com efeito, não se extrai do art. 102, I, da Constituição Federal, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento desta cautelar.



    Veja-se, a respeito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PETIÇÃOQUE VEICULA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL QUE INADMITIU RECURSO JUNTO À ORIGEM. COMPLETA INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. TAXATIVIDADE DO ROL CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal é taxativamente prevista no art. 102, I, da CRFB/88. 2. In casu, o recurso constitui via processual manifestamente incabível, ao veicular pretensão carente de qualquer previsão constitucional ou legal. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet 6085-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.08.2017).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. ART. 102, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO FEDERATIVO.  INCOMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os argumentos apresentados são insuficientes para afastar as razões lançadas na decisão agravada, a qual, por isso mesmo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. II - O pleito não encontra previsão em nenhum dos dispositivos constitucionais que fixam a competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, incisos e alíneas da Constituição Federal). III - Infere-se que os ora agravantes pretendem o manejo de petição perante esta Corte como sucedâneo recursal, todavia, é inadequada a via processual escolhida. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 9259-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.02.2022). 



     



    No caso sob exame não se vislumbra nenhuma hipótese apta a instaurar a competência cautelar do STF, uma vez que não se está diante de feito da competência originária deste Tribunal tampouco de recurso extraordinário admitido na origem (ao qual se pretenda atribuir efeito suspensivo), o que impede o conhecimento desta ação. Nesse sentido:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CAUTELAR. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, sempre que dotados de efeitos infringentes, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011). 2. A competência do Supremo Tribunal Federal para exercer o juízo cautelar se instaura nas hipóteses de competência originária para o processamento da ação principal (art. 102, I, da Constituição Federal) ou nas hipóteses em que se postula a atribuição de efeito suspensivo a recurso cujo julgamento seja de competência da Corte (art. 102, II e III). 3. In casu, não se verificou a instauração da jurisdição cautelar desta Suprema Corte, porquanto exigiria do Agravante, quando menos, o juízo de admissibilidade pela instância a quo, nos termos das Súmulas nº 634 (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”) e nº 635 (“Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AC 2860 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.5.2014)



    Na verdade, o que a parte busca é uma antecipação indevida da atuação desta Corte sob o pretexto de provável inobservância de tese fixada em repercussão geral, o que não encontra respaldo legal tampouco jurisprudencial.



    Assim, reconheço a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente “medida cautelar para efeito suspensivo”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à Petição, prejudicado o requerimento de medida cautelar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator